Tribunal: TJES
Processo: 5007458-77.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007458-77.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GEANE MEZINI MOTA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5007458-77.2025.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
GEANE MEZINI MOTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. CONCLUSÃO DO PROCESSO DE MULTA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/ES, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade do Processo Administrativo de Cassação do Direito de Dirigir (PCDD nº 2024-DFLBB). Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação anulatória de ato administrativo contra o Recorrente, alegando que o Processo Administrativo de Cassação foi instaurado sem observância do prazo decadencial previsto no art. 282, § 6°, II, do Código de Trânsito Brasileiro, tendo em vista que a conclusão do processo de multa ocorreu em 13.04.2023, enquanto a notificação de penalidade foi expedida apenas em 17.02.2025, ultrapassando o prazo máximo de 360 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal restringe-se a definir o termo inicial correto para a contagem do prazo decadencial de 360 dias previsto no art. 282, § 6°, II, do CTB: se a data de conclusão do processo administrativo da multa (13.04.2023) ou a data de Remessa SIT (22.05.2024), conforme argumentado pelo Recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, importa destacar a clareza do dispositivo legal que rege a matéria. O art. 282, § 6°, II, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece expressamente que o prazo decadencial de 360 dias (quando houver interposição de defesa prévia) para expedição das notificações das penalidades de suspenção e cassação conta-se "da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa".

(5). No caso concreto, a conclusão do processo administrativo de multa ocorreu indubitavelmente em 13.04.2023, data em que a Recorrida realizou o pagamento da multa com 40% de desconto, reconhecendo a infração e requerendo o encerramento do processo, conforme previsto no art. 290, III, do CTB. O pagamento foi realizado pelo sistema RENAINF, conferindo ciência inequívoca ao DETRAN/ES do encerramento do processo administrativo.

(6). Com efeito, o argumento do Recorrente no sentido de que o termo inicial seria a data de Remessa SIT (22.05.2024) não encontra amparo na legislação vigente. A Remessa SIT constitui mero registro interno administrativo, sem qualquer previsão legal como marco inicial de contagem do prazo decadencial. Admitir tal interpretação significaria permitir que a Administração Pública, por meio de atos administrativos unilaterais e internos, manipulasse o termo inicial de prazo decadencial, violando frontalmente os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da hierarquia das normas.

(7). Ressalte-se ainda que o argumento de suspensão dos prazos em razão da pandemia de COVID-19, com base no Parecer AGU nº 405/2021, revela-se absolutamente inaplicável. Isto porque: (i) o termo inicial da decadência (conclusão do processo de multa) ocorreu em 13.04.2023, muito posterior à retomada das atividades administrativas do DETRANES em 02.07.2021, e (ii) a interrupção ou suspensão de prazos decadenciais depende expressamente de lei específica, não bastando atos normativos infralegais ou resoluções administrativas.

(8). Diante desses fundamentos, verifica-se que entre a conclusão do processo de multa (13.04.2023) e a expedição da notificação de penalidade (17.02.2025) transcorreram 676 dias, ultrapassando significativamente o prazo máximo de 360 dias estabelecido pela lei. Portanto, restou configurada a decadência do direito de punir da Administração Pública, impondo-se a declaração de nulidade do processo administrativo, conforme corretamente decidido pelo Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Tese de julgamento:

1. O termo inicial para a contagem do prazo decadencial de 360 dias previsto no art. 282, §6°, II, do Código de Trânsito Brasileiro, para expedição de notificação de penalidade de cassação ou suspensão, é a data de conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe deu causa, não podendo ser alterado por atos normativos infralegais ou registros administrativos internos. 2. A realização de pagamento de multa com reconhecimento de infração, conforme art. 290, III, do CTB, caracteriza inequivocamente o encerramento do processo administrativo de multa para fins de contagem do prazo decadencial, mesmo que eventos internos como a Remessa SIT ocorram em data subsequente. 3. O descumprimento do prazo decadencial de 360 dias para expedição de notificação de penalidade mais severa (suspensão ou cassação) acarreta a decadência do direito de punir da Administração Pública e a nulidade do processo administrativo sancionador.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

Analisando o caso em concreto, os argumentos do Recorrente e da Recorrida e a sentença proferida, há duas óticas a serem abordadas:

1)
Prazo decadencial do §6º do art. 282, do CTB;

2)
Resolução do CONTRAN n. 723/18
,
com as alterações da Resolução n. 844/21,
que
regulamenta o procedimento administrativo das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, previstas no art. 261 e art. 263, incisos I e II do CTB.

A Recorrida sustenta a ocorrência da decadência do direito de punir em razão da inobservância do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias – apresentou defesa prévia no processo do auto de infração – previsto no art. 282, §2º, do CTB, cuja termo inicial do prazo para expedição da notificação da penalidade é da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa, na forma do inciso II do referido artigo.

O DETRAN/ES, ora Recorrente, aduz no Recurso Inominado a não ocorrência da decadência, argumentando que:

a situação da parte autora se enquadra no item b.1.3 (conclusão do processo administrativo de multa que lhe deu causa ocorrida em 22/05/2024 (REMESSA SIT), portanto após a vigência da Lei nº 14.229/01 – 20/04/22), de modo que se aplica o prazo decadencial de 360 dias, em razão da apresentação de defesa prévia, contados a partir da conclusão do processo de multa, ocorrido em 22/05/2024, bem como que a notificação da penalidade de cassação foi expedida em 17/02/2025, portanto antes do término do prazo decadencial, que ocorreria no dia 19/05/2025.

Em relação à controvérsia acerca do encerramento do processo administrativo da infração, na forma do art. 2º, inciso II, da Resolução do CETRAN n. 18/2024 a conclusão ocorre com a remessa ao RENAINF:

o prazo para a expedição das notificações de penalidades é de 180 (cento e oitenta) dias ou,
se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias
, contados da data do cometimento da infração para o caso de aplicação das penalidades de multa e de advertência por escrito
e da data do último ato administrativo de encerramento da instância administrativa (remessa RENAINF) para o caso de aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir, de cassação da Carteira Nacional de Habilitação
[...] independentemente da data da infração que originou a aplicação das referidas penalidades (grifo nosso)

Nesse sentido e com fulcro no art. 282, §6º, inciso II e na Resolução CETRAN n. 18/2024, o marco inicial para a contagem do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias é do dia 22/05/2024.

A Recorrida argumenta que o encerramento do processo administrativo ocorreu em 13/04/2023, com o pagamento da multa.

Conquanto o art. 290, inciso III, do CTB, preveja que o encerramento da instância administrativa ocorra com o pagamento da multa, com o reconhecimento da infração e requerimento de encerramento do processo na fase em que se encontra,
sem apresentação de defesa ou recurso
,
a Requerente apresentou defesa prévia.

Sob análise da primeira ótica
, deve ser observado o previsto na Resolução CETRAN n. 18/2024, com o marco inicial a remessa ao RENAINF, momento em que encerrou o processo administrativo da infração. Desse modo, a remessa ocorrida em 22/05/2024 e a notificação da penalidade de cassação da carteira de habilitação emitida em 17/02/2025, não houve decurso do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias.

Passo a apreciar sob
a segunda ótica -

Resolução
do
CONTRAN n. 723/18, com as alterações da Resolução n. 844/21 -,
sendo a que deve ser considerada.

O art. 4, inciso I, e o art. 19, inciso I, ambos da referida Resolução, no mesmo sentido do CTB, preveem a instauração do processo de cassação quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo.

O §1º do art. 19 prevê a instauração do processo de cassação após esgotados todos os meios de defesa da infração que enseja a penalidade de cassação, na esfera administrativa.

O art. 24, inciso I, prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a ação punitiva em relação à instauração dos processos de suspensão e de cassação, e em seu §2º prevê:

§ 2º O termo inicial da pretensão punitiva relativo à penalidade de cassação do documento de habilitação será:

I - no caso do inciso I do art. 19 desta Resolução,
a data do fato
;

Isto é, a contagem do prazo prescricional para a instauração do processo de cassação é de 5 (cinco) anos contados da data do fato, ou seja, da infração, que no caso foi em 28/12/2022 e a instauração do processo de cassação foi em 10/07/2024.

O prazo decadencial previsto no art. 282, §6º, CTB, aplica-se dentro do mesmo procedimento administrativo, não deve ser contabilizado de um processo para o outro, ou seja, do processo da autuação ao processo da suspensão ou cassação, por exemplo.

Em outras palavras, haverá decadência do direito de punir se a notificação da penalidade de cassação não for expedida no prazo de 180 (cento e oitenta) ou 360 (trezentos e sessenta) dias da conclusão do respectivo processo administrativo (da penalidade de cassação).

Logo,
o termo inicial do prazo decadencial para imposição da cassação é a conclusão do processo administrativo dessa penalidade específica de cassação,
ou seja, do processo da cassação, e não do processo da autuação da infração
do art. 263, inciso I, CTB.

Vejamos o julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em um caso semelhante:

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PENALIDADE DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRAZO PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL PRESCRICIONAL PARA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
[...]
A penalidade de cassação do direito de dirigir deve ser precedida de processo administrativo próprio e, conforme o art. 282, § 6º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, o prazo para expedição da notificação da penalidade começa a contar da conclusão do processo administrativo específico de cassação; e não da data do encerramento da instância administrativa referente a multa aplicada pela infração de trânsito que fez o autor incorrer na hipótese prevista no inciso I do artigo 263 do CTB. A instauração do processo administrativo de cassação do direito de dirigir está sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme dispõe a Lei nº 9.873/1999, que rege a prescrição da pretensão punitiva no âmbito da Administração Pública, e as regras previstas na Resolução CONTRAN nº 723/18. No caso em tela, o processo administrativo de cassação foi instaurado dentro desse prazo; ou seja, antes de transcorridos 5 (cinco) anos a contar da data em que foi cometida a infração de trânsito lavrada no AIT 5B5247028 (ou mesmo em que encerrada a instância administrativa atinente a multa correlata). O prazo de 180 ou 360 dias previsto no art. 282, § 6º, do CTB, refere-se à expedição da notificação da penalidade e não ao prazo para a instauração do processo administrativo. Portanto, não há que se falar em decadência (ou prescrição). A eventual aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir, nos termos do artigo 263, inciso I, do CTB, não exime a necessidade de instauração do respectivo processo administrativo para assegurar o contraditório e a ampla defesa, conforme disposto no art. 265 do CTB. IV.
[...]
Tese de julgamento: A penalidade de cassação do direito de dirigir está sujeita à instauração de processo administrativo específico, cujo prazo prescricional para instauração é de cinco anos (cf. art. 4º, inciso I; art. 5º; artigo 19, inciso I; artigo 24, inciso I e §2º. Inciso I; todos dispositivos da Resolução CONTRAN n. 723/18). Não há decadência se a notificação da penalidade de cassação do direito de dirigir for expedida dentro do prazo previsto no artigo 282, § 6º, II, do CTB, após a conclusão do processo administrativo de cassação n. 1469/2024
[...]

(
TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10841968120248260053 São Paulo, Relator.: Rubens Hideo Arai - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 01/09/2025, 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 01/09/2025
)

Ante o exposto,
divirjo do voto do relator, e voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/ES, com a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.